Tribunal: TJDFT
Processo: 0710879-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL PRODUTO DE ESTELIONATO. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Não pode ser conhecida impugnação à gratuidade de justiça deduzida nas contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Adquirente de veículo provindo de estelionato, salvo quando prova a sua boa-fé, fica subordinado aos efeitos da desconstituição da compra e venda originária.
III. Apelação desprovida.